Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725311-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PATRICIA PRADO TOMAZ, MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0721653-13.2021.8.07.0001) ajuizado em face de IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PATRICIA PRADO TOMAZ e MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA (executados), indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas, para atingir seus sócios (ID 128231677, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37815644), o agravante narra que, na origem, tramita ação regressiva movida pelo CONDOMÍNIO em face de FSM CONTABILIDADE LTDA – ME e IMOBCON SERVICE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA. Discorre que, em 01/05/2019, firmou com FSM CONTABILIDADE LTDA – ME, contrato de assessoria e administração condominial, tendo por objeto a prestação de serviços na área de portaria 24 horas, e de limpeza e conservação nas dependências do CONTRATANTE incluindo todo maquinário para boa execução dos trabalhos ora contratados. Diz que, em 21/02/2020, foi assinado termo aditivo em que houve a inclusão da segunda Agravada IMOBCON SERVICE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA para prestação de serviços de limpeza e conservação. Afirma que, em ambos os contratos de prestação de serviços, previa expressamente na cláusula terceira, item 7 e cláusula sétima, que seria de responsabilidade das contratadas o pagamento dos direitos trabalhistas de seus empregados. Anota que, no entanto, as agravadas deixaram de honrar o pagamento dos salários de seus funcionários, razão pela qual, na qualidade de Tomador de Serviços, o CONDOMÍNIO reteve a importância de R$ 18.627,63, para pagamento das verbas rescisórias de todos os funcionários das contratadas, sob pena de que fosse responsabilizado subsidiariamente na Justiça do Trabalho. Acrescenta que ainda foi obrigado a desembolsar o importe de R$18.352,71 para quitação de todos os valores devidos aos funcionários das empresas, bem como para a realização do cálculo contábil das verbas a serem pagas, no valor de R$800,00. Registra que a sentença foi de procedência do pedido autoral, com trânsito em julgado em 13/09/2021. Informa que, iniciado o cumprimento provisório da sentença, posteriormente convertido em definitivo, restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis das executadas, o que motivou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo da execução os sócios das agravadas, PATRÍCIA PRADO TOMAZ e MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA. Argumenta que o pedido foi indeferido, em virtude de análise realizada sob o enfoque da teoria maior da desconsideração, mas que deveria ter sido analisado conforme a teoria menor, em razão da relação de consumo existente. Defende que o condomínio deve ser considerado consumidor, pois é destinatário final do serviço, em representação da massa condominial. Aduz que o condomínio possui a natureza de ente despersonalizado, mas que, por ser constituído da comunhão de interesses dos seus condôminos, detém legitimidade para defender os interesses destes, equiparando-se à figura do consumidor (artigo 2o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), o que leva ao cabimento da desconsideração de personalidade jurídica postulada, para atingir os bens dos sócios, diante do esgotamento dos meios para localização de bens das pessoas jurídicas executadas. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Ressalta o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 27157589 e 27157591). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. De fato, o condomínio, em que pese ser ente despersonalizado, detém legitimidade para defender os interesses de seus condôminos, equiparando-se à figura do consumidor (artigo 2o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, DO CDC. CONDOMÍNIO. DESTINATÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC. Precedentes do STJ. Tratando-se de relação de consumo, correta a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas rés, com amparo no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1320040, 07486689120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021) A princípio, portanto, aplicam-se ao caso as normas referentes ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica em análise deve estar amparada no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser levada a efeito quando demonstrado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Destarte, observado que a decisão agravada analisou o incidente à luz da teoria maior da desconsideração de personalidade jurídica e, ainda, ciente de que a decisão concedeu ao agravante o prazo de 5 dias para promover o andamento do feito, sob pena de suspensão, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso e o prejuízo decorrente da decisão agravada, de sorte que restam preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator